Tribunal: CARF
Processo: 13982.720481/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
TRANSCRIÇÃO LITERAL DOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. ART. 57, § 3° DO RICARF. TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Havendo a transcrição literal dos termos da Impugnação para o Recurso Voluntário, caracteriza-se a situação prevista no art. 57, § 3° do RICARF, que é a de ausência de novas razões de defesa apresentadas pelas partes, permitindo, assim, a transcrição da decisão de primeira instância, se o Relator propuser confirmar e adotar a decisão recorrida.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
Devem ser apuradas em separado as receitas das atividades próprias das cooperativas e as receitas derivadas das operações por elas realizadas com terceiros. Igualmente computados em separado os custos diretos, e imputados às receitas com as quais guardam correlação. A partir daí, e desde que impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das duas espécies de receitas, devem eles ser apropriados proporcionalmente ao valor das duas receitas brutas (PN CST 73/75).
RESULTADOS FINANCEIROS. ATOS NÃO-COOPERATIVOS.
O resultado das aplicações financeiras, em qualquer de suas modalidades, efetuadas por sociedades cooperativas, inclusive as de crédito e as que mantenham seção de crédito, não está abrangido pela não incidência de que gozam tais sociedades.
COOPERATIVA. FATES. DESTINAÇÃO.
Os recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Fates destinam-se a prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. Não há previsão para distribuição desses recursos em pecúnia aos empregados.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação da multa isolada por não recolhimento de estimativas cumulativamente com a aplicação da multa de ofício, tendo as duas como referência o mesmo ano-calendário. Matéria sumulada pelo CARF. Súmula n° 105.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe a realização de diligência destinada a suprir a omissão da parte na produção de suas provas.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720481/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.452 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
TRANSCRIÇÃO
LITERAL
DOS
TERMOS
DA
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. ART. 57, § 3° DO
RICARF. TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Havendo a transcrição literal dos termos da Impugnação para o Recurso
Voluntário, caracteriza-se a situação prevista no art. 57, § 3° do RICARF, que
é a de ausência de novas razões de defesa apresentadas pelas partes,
permitindo, assim, a transcrição da decisão de primeira instância, se o Relator
propuser confirmar e adotar a decisão recorrida.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
Devem ser apuradas em separado as receitas das atividades próprias das
cooperativas e as receitas derivadas das operações por elas realizadas com
terceiros. Igualmente computados em separado os custos diretos, e imputados
às receitas com as quais guardam correlação. A partir daí, e desde que
impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das duas
espécies de receitas, devem eles ser apropriados proporcionalmente ao valor
das duas receitas brutas (PN CST 73/75).
RESULTADOS FINANCEIROS. ATOS NÃO-COOPERATIVOS.
O resultado das aplicações financeiras, em qualquer de suas modalidades,
efetuadas por sociedades cooperativas, inclusive as de crédito e as que
mantenham seção de crédito, não está abrangido pela não incidência de que
gozam tais sociedades.
COOPERATIVA. FATES. DESTINAÇÃO.
Os recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - Fates
destinam-se a prestação de assistência aos associados, seus familiares e,
quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. Não há previsão
para distribuição desses recursos em pecúnia aos empregados.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação da multa isolada por não recolhimento de estimativas
cumulativamente com a aplicação da multa de ofício, tendo as duas como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720481/2013-31
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

referência o mesmo ano-calendário. Matéria sumulada pelo CARF. Súmula n°
105.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe a realização de diligência destinada a suprir a omissão da parte na
produção de suas provas.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de multas isoladas sobre
estimativas não recolhidas a título de IRPJ e CSLL, conforme determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, vencidos os Conselheiros Marco
Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que
negavam provimento; ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos demais lançamentos perpetrados pelo Fisco. O Conselheiro Evandro Correa Dias
manifestou intenção de apresentar declaração de voto referentemente ao item “i”, entretanto,
findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7° do art. 63 do Anexo II da Portaria MF n° 343/15
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 523-578 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-39.440, da 4a Turma da DRJ/FNS (fls. 493-508), em sessão realizada em
16 de março de 2017, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 397-449 e docs. anexos), de forma a manter o lançamento
tributário em desfavor Impugnante.

I.
Autos de Infração (AIs), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 494-499.

Por meio dos Autos de Infração, às folhas 2 a 23, foram exigidas da
Interessada acima qualificada as importâncias indicadas no quadro abaixo, acrescidas de
multa de ofício de 75% e de juros de mora:

Foram exigidas também Multas Regulamentares por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, nos valores abaixo demonstrados:

As exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2008.
RELATO DA FISCALIZAÇÃO
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 23 a 46), a Fiscalização revela, em
síntese, que:
- De acordo com o estatuto social, a Interessada tem por objeto social
promover, em especial, a venda da produção agrícola e pecuária (industrialização) dos
seus associados e a compra de bens para consumo dos associados.
- Intimada a prestar informações, esclareceu que realiza o controle do ato
cooperativo por atividade, conforme a seguinte tabela:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

- A Fiscalização intimou a Interessada a apurar o percentual do ato
cooperado/não cooperado para cada uma das atividades mencionadas no Demonstrativo
das Atividades e Controle do Ato Cooperativo. Em atendimento, foi apresentada a
tabela abaixo:

- A Interessada informou que o sistema de informações utilizado pela
cooperativa gravava os registros contábeis de forma globalizada, ou seja, sem a
apuração de resultados por área de negócios ou atividades.
- A Interessada apurou o índice geral de 23,329% e 76,671% de ato não-
cooperado e cooperado.
- A Fiscalização assevera que não identificou na escrita contábil do sujeito
passivo a segregação das operações com cooperados e não-cooperados de acordo com
as atividades exercidas pelo sujeito passivo, ficando evidente que tal separação se faz
por meio de rateios.
- A Fiscalização entende que essa forma de apuração do resultado não atende
ao disposto no Parecer Normativo CST no 73/75, de modo que alterou o critério adotado
pela contribuinte de utilizar um índice global de rateio, e fez a apropriação do ato
cooperativo com base nos percentuais por atividade, conforme demonstrado no quadro
acima, produzido pela própria contribuinte.
- Deste modo, foram aplicados os percentuais por atividade, o que acarretou
ajustes em deduções da receita (deduções de PIS, Cofins e ICMS sobre vendas) e custos
operacionais.
- A contribuinte imputou parte de custo com empréstimos na apuração do
resultado com aplicações financeiras. A Fiscalização entendeu que o referido custo dos
empréstimos beneficiou toda atividade da cooperativa, de modo que aplicou o índice de
rateio global.
- Quanto ao valor de participação dos empregados nos resultados, a
Fiscalização imputou aos atos cooperados, por entender que não havia previsão legal
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

para referida distribuição. Assevera que o resultado com atos não-cooperados deve ser
destinado ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES para
prestação de assistência, não havendo previsão para sua distribuição em pecúnia.
- Deste procedimento, resultou a alteração do resultado do ato cooperado de
R$ 7.024.759,37 para R$ 1.654.673,56. A diferença de R$ 5.370.085,81 foi considerada
dedução indevida do lucro real. O saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores foi
utilizado em compensação com a matéria tributável de IRPJ, o mesmo ocorrendo com o
saldo de bases negativas de CSLL em relação à matéria tributável de CSLL.
- Também foram majorados em R$ 812.111,79 os valores de provisões
adicionadas no Lalur, por conta da utilização dos percentuais de rateio por atividade.
Essas provisões são: (a) provisão para perda de créditos de PIS e Cofins, (b) provisão
para perda com suínos, (c) provisão para perda com fertilizantes.
- Foi aplicada multa isolada de 50% por falta de recolhimento de estimativas.
A contribuinte não apresentou o detalhamento dos balanços mensais de suspensão, o
que levou a Fiscalização a glosar o valor excluído a título de resultado de ato cooperado,
por falta de comprovação. Em razão desse ajuste, houve a apuração de estimativas não
recolhidas, o que acarretou a exigência da multa isolada.
- Sobre os valores dos tributos devidos foi aplicada a multa de ofício de 75%.
IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a Interessada apresentou a impugnação de f. 397 a 449.
Inicialmente, a Impugnante discorre sobre os fatos ocorridos (nos itens I a
IV), e considera “absurdo” o resultado obtido, conforme o seguinte quadro:

Assevera que a proporção da receita operacional bruta e o resultado das
operações com não-associados foi mais de 10 vezes maior do que a mesma proporção
nas operações com associados.
A partir do item intitulado “V – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, passa a expor o seguinte:
No item “5.1. Do fato gerador do imposto de renda. Apuração anual e global
de todas as atividades e operações. Impossibilidade legal e jurídica de apuração do
resultado por atividade. Base de calculo do tributo é o lucro da pessoa jurídica”, a
Impugnante alega que é improcedente a pretensão da Fiscalização de apurar o resultado
das operações com não-associados de forma mensal e individualizada por atividade,
pois conforme previsto na legislação a apuração do imposto de renda somente se
completa ao final do ano, em 31 de dezembro. Alega que a Fiscalização desconsiderou
as demonstrações financeiras da Impugnante, dos meses de janeiro a novembro de 2008,
sem qualquer comprovação de irregularidade na escrituração contábil e fiscal. Também,
desconsiderou a apropriação dos débitos de PIS e COFINS, a título de dedução de
vendas, que foram apropriados de forma direta na conta de associados e não-associados,
posto que a forma de incidência destes tributos permite a correta identificação da pessoa
que está transacionando.
No item “5.2. Provisão para perda de PIS e Cofins. Inexistência de renda
tributável. Inexistência de acréscimo patrimonial”, a Impugnante alega que os créditos
de PIS e Cofins representam tão-somente expectativa de realização de um direito, pois o
fisco tem indeferido inúmeros pedidos de ressarcimento de créditos formulados pelos
contribuintes. Deste modo, somente quando do efetivo ressarcimento é que a
Impugnante deverá oferecer o valor à tributação.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

No item “5.3. Adições de despesas indedutíveis. Lalur. Critério de rateio.
Resultado do exercício”, a Impugnante refere-se ao rateio aplicado em relação à
provisões indedutíveis (perda com fertilizantes, perda com suínos, perda com créditos
de PIS e COFINS). Sustenta que o critério aplicável às adições e exclusões a fim de
determinar o lucro real é o resultado líquido das operações com associados (sobra) e
com não-associados (lucro). Neste sentido, cita entendimento do tributarista Hiromi
Higuchi:
O PN no 49/87 não esclareceu sobre o critério de rateio de despesas e custos
indedutíveis, mas o rateio será feito com base nos resultados das operações
com cooperados e não cooperados. Assim, se o valor dos resultados com não
cooperados corresponder a 10% do valor total dos resultados, 10% do valor
das despesas e custos indedutíveis deverão ser adicionados na determinação
do lucro real.
No item “5.4. Sociedades cooperativas. Atos não cooperativos. Utilização
das regras aplicáveis às demais sociedades”, a Impugnante ressalta que devem ser
observadas as regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, relativamente à apuração
do resultado das operações com não-associados, não havendo espaço para criações extra
legais.
No item “VI – Ainda das razões de impugnação. Receitas Financeiras”, a
Impugnante relata que considerou os rendimentos com aplicação financeira como sendo
integralmente com não-associados, de modo que também registrou o custo dessa
aplicação financeira integralmente com não-associados. Justifica o critério que adotou,
com base no art. 183 do RIR/99 e precedentes administrativos.
Nos itens “6.1. Da inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do
imposto de renda sobre as receitas financeiras das sociedades cooperativas”, “6.1.1. A
inexistência de lucro a ser tributado pelo imposto de renda decorrente das receitas
financeiras” e “6.1.2. Violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária”, a
Impugnante sustenta que não há previsão legal para a cobrança do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido, sobre as aplicações financeiras das sociedades
cooperativas.
No item “VII – Da violação ao princípio da legalidade, da capacidade
contributiva e da segurança jurídica”, a Impugnante sustenta que é ilegal o critério
utilizado para a apuração do resultado de forma individualizada, por operação, por
atividade e em período inferior (mensal) ao estabelecido na legislação para apuração da
base de cálculo, que é anual. Assevera que as cooperativas não possuem capacidade
contributiva, pois não têm finalidade lucrativa e servem apenas como instrumento para
servir aos interesses dos associados. Teria sido violado o princípio da segurança
jurídica, em razão da utilização de critérios próprios e subjetivos, distanciados das
disposições legais e da realidade fática.
No item “VIII – Plano de participação nos resultados. Previsão legal e
estatutária”, a Impugnante sustenta a possibilidade de distribuição dos valores
destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES para os
empregados da cooperativa.
No item “IX – Dos prejuízos fiscais. Prerrogativa e faculdade da utilização
estritamente reservada ao contribuinte”, a Impugnante contesta a utilização, de ofício,
do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social para compensação. Entende
que referida compensação, além de facultativa, é de exclusiva decisão do sujeito
passivo, consoante dispõe os arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
No item “X – Da extensão das alegações, razões de impugnação, também à
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, a Impugnante requer a
extensão das razões de impugnação à referida CSLL.
No item “XI – Ônus da prova. Presunção de veracidade dos balancetes de
redução e suspensão”, a Impugnante nega a existência de prova de possíveis
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

irregularidades em sua escrituração, de modo que permaneceriam inabaláveis as suas
apurações de resultados.
No item “XII – Da observância das normas complementares. Impossibilidade
de imposição de penalidade, de juros de mora e de atualização monetária. Inteligência
do disposto no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional”, a
Impugnante alega que não caberia a imposição de multa ou de juros de mora por ter
observado as disposições legais, pareceres e orientações da administração tributária para
as apurações de resultado.
No item “XIII – Da multa isolada”, a Impugnante sustenta que após 31 de
dezembro do ano de apuração, não há mais possibilidade de exigir penalidades sobre
antecipações de imposto de renda. Ampara-se em precedentes administrativos.
No item “XIV – Multa de ofício. Multa isolada. Efeito confiscatório”, a
Impugnante alega que a imposição da multa de ofício de 75% e da multa isolada de
50%, seja em sua totalidade, ou em sua forma individualizada, tem efeito confiscatório
vedado pelo inciso IV do art. 150, da Constituição Federal.
No item “XV – Da necessidade da realização de perícia e diligência”, a
Impugnante alega que, caso não sejam acolhidos os argumentos declinados, requer a
realização de perícia e diligência junto a Impugnante.
No item “XVI – Do requerimento final”, a Impugnante reitera os argumentos
de defesa.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação. Em suma, o Órgão
julgador decidiu que as operações da Contribuinte devem ser registradas na escrituração de
forma a segregar os cooperados e não-cooperados, possibilitando, assim, a apuração da base de
cálculo do imposto, bem como a isenção prevista em lei. Não há ainda nenhuma ilegalidade em
exigir apuração das estimativas mensais, bem como o critério de rateio adotado pela fiscalização
evita distorções. Quanto à adição de provisões para perda de PIS e Cofins, a Autoridade Fiscal
apenas teria ajustado os valores de acordo com o critério de rateio por atividade. Sobre as
adições de despesas indedutíveis e a utilização de regras aplicáveis às demais sociedades, os
julgadores consignaram que o critério defendido pela Contribuinte contraria a apuração feita por
ela mesmo e não condiz com a orientação do PN CST n° 73/75. Quanto à alegação de despesas
sobre aplicações financeiras, confirmaram os julgadores que se trata de custo de empréstimo e
não aplicação financeira. No que diz respeito à arguição de inconstitucionalidade de cobrança de
tributo sobre receitas financeiras, a própria Requerente levou à tributação sobre tais receitas, o
que condiz com o Parecer Normativo CST no 4, de 1986. Os julgadores entenderam que os
recursos do FATES serão utilizados em serviços de assistência e não pagos em pecúnia aos
associados ou empregados. Sobre os prejuízos fiscais, estes foram reduzidos do montante
cobrado, o que não prejudicou a Impugnante, portanto, adequado o procedimento da fiscalização.
Segundo o entendimento exarado no Acórdão, haveria a possibilidade de exigência da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas mensais. Não há a possibilidade de análise de
constitucionalidade das leis pelos órgãos administrativos, nos termos da Súmula 2 do CARF.
Sobre a alegação de impossibilidade de imposição de penalidade não haveria procedência, pois o
procedimento efetuado pela Autoridade fiscal observou a lei, na medida em que o ajuste no
índice de rateio acarretou a multa e juros. Entenderam os julgadores que a realização de perícia é
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

desnecessária, bem como deveria a Contribuinte comprovar os “valores excluídos a títulos de
atos cooperados”. A decisão relativa ao IRPJ é aplicável também à CSLL, por exigência reflexa.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente, transcreveu, ipsis litteris, a peça impugnatório, acrescentando
poucas palavras ao texto e alterando outras menos. Com base na análise do Recurso Voluntário,
constata-se que o mesmo não enfrenta nem aborda os argumentos do Acórdão da DRJ,
consequentemente não apresenta novas razões de defesa perante a segunda instância.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Anexo – Autos n° 10925.904606/2012-90
6. Os Autos de n° 10925.904606/2012-90 foram anexados aos presentes. O
apensamento se deu em virtude de Despacho da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 243-245) nos Autos
citados. Entenderam os julgadores que havia necessidade do apensamento, uma vez que o
processo anexado trata de homologação parcial de compensação com crédito de saldo negativo
do ano-calendário de 2008. Ocorre que com base nos presentes Autos, tal direito creditório teria
sido incorporado pela alteração lucro real declarado no valor de R$ 342.675,66 para R$
5.237.977,76, motivo pelo qual foram emitidos os AIs.
7. Às fls. 250-255 do Anexo, foi o litígio julgado desfavoravelmente à
Recorrente, mantendo-se assim a homologação parcial nos seguintes termos:

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar:
(a) NULO o Despacho Decisório de f. 191 a 193, que revisou o Despacho
Decisório de f. 124, restando prejudicados todos os atos posteriores, inclusive o auto de
infração com exigência de multa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e
alterações posteriores;
(b) IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório de f. 124 que homologou em parte a Declaração de Compensação
no 28172.20830.140212.1.3.02-0536.
Ressalte-se que o resultado indicado nas ementas foi de “manifestação de
inconformidade procedente em parte”, apenas para fins de formalizar a anulação de
ofício do segundo despacho decisório e do auto de infração.
Encaminhe-se à repartição de origem para que a Interessada seja intimada do
inteiro teor deste acórdão e a pagar os débitos indevidamente compensados, acrescidos
dos encargos legais, no prazo de trinta dias da ciência, facultando-lhe a interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda - CARF, no mesmo prazo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

8. Após a ciência da decisão de primeira instância (fl. 256) não consta outra
manifestação da Contribuinte, concluindo-se, assim, que não há análise a ser feita no processo
em apenso.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 517 – 24/04/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 521 – 23/05/17), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Análise dos argumentos recursais
12. Como vista em tópico acima, a Contribuinte transcreveu, praticamente de
forma idêntica, suas alegações da Impugnação para o Recurso Voluntário. Tal situação se
encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF-
Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação se transcreve abaixo

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)

13. Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de
segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as
razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida. [...] (Acórdão n
2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito perante o
Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é facultado a transcrição
dos termos da decisão de primeira instância, como fundamento para decidir a
controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da Sessão: 17/12/2019)

14. Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 499-508), com exceção da aplicação da multa isolada e de ofício, concomitantemente.
Assunto este que se tratará em tópico posterior.

DO LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
Da apuração das operações com associados por atividade
Da arguição de ilegalidade do critério adotado pela Fiscalização
No item “5.1. Do fato gerador do imposto de renda. Apuração anual e global
de todas as atividades e operações. Impossibilidade legal e jurídica de apuração do
resultado por atividade. Base de calculo do tributo é o lucro da pessoa jurídica”, a
Impugnante alega que é improcedente a pretensão da Fiscalização de apurar o resultado
das operações com não-associados de forma mensal e individualizada por atividade,
pois conforme previsto na legislação a apuração do imposto de renda somente se
completa ao final do ano, em 31 de dezembro. Alega que a Fiscalização desconsiderou
as demonstrações financeiras da Impugnante, dos meses de janeiro a novembro de 2008,
sem qualquer comprovação de irregularidade na escrituração contábil e fiscal. Também,
desconsiderou a apropriação dos débitos de PIS e COFINS, a título de dedução de
vendas, que foram apropriados de forma direta na conta de associados e não-associados,
posto que a forma de incidência destes tributos permite a correta identificação da pessoa
que está transacionando.
No item “VII – Da violação ao princípio da legalidade, da capacidade
contributiva e da segurança jurídica”, a Impugnante sustenta que é ilegal o critério
utilizado para a apuração do resultado de forma individualizada, por operação, por
atividade e em período inferior (mensal) ao estabelecido na legislação para apuração da
base de cálculo, que é anual. Assevera que as cooperativas não possuem capacidade
contributiva, pois não têm finalidade lucrativa e servem apenas como instrumento para
servir aos interesses dos associados. Teria sido violado o princípio da segurança
jurídica, em razão da utilização de critérios próprios e subjetivos, distanciados das
disposições legais e da realidade fática.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
As operações com cooperados devem ser registradas na escrituração mantida
pelo contribuinte, com segregação das operações com não-cooperados, para possibilitar
a apuração da base de cálculo do imposto, com observância da isenção de imposto
referente às operações com cooperados.
A Fiscalização apurou que a contribuinte utilizava um índice global de rateio
para segregar as operações entre cooperados e não cooperados, mas isso levava a
distorções na apuração dos resultados, em face da diversidade de atividades promovidas
pela cooperativa. Assim, com base na orientação constante do Parecer Normativo CST
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

no 73/75, a Fiscalização procurou quantificar essas receitas a partir de índices de rateio
específicos de cada atividade da cooperativa, índices estes apurados pela própria
contribuinte. Deste modo, não procede a alegação da impugnante de que os valores de
PIS e Cofins sobre vendas tivessem sido devidamente segregados, ante a ausência de
utilização da segregação por atividade, ou prova da efetiva segregação.
A contribuinte apurou percentuais de rateio para segregar o montante de
receita atribuível aos associados e aos não-associados. De acordo com a natureza da
atividade, o percentual é apurado a partir do montante de entradas ou de saídas,
conforme tabela abaixo apresentada pela contribuinte.
Assim, com a atividade de aves, por exemplo, o percentual é apurado a partir
das entradas. Neste caso, toda a entrada de aves é feita por associados, obtendo-se então
o percentual de 100%.
As duas atividades mais relevantes em termos de receita operacional bruta,
são “insumos agropecuários” e “suínos”, conforme relação apresentada pela
contribuinte:

Na atividade de insumos agropecuários, o percentual de rateio é apurado a
partir das saídas, obtendo-se o percentual de 67,55% de montante atribuível a
associados. Já na atividade de suínos, o percentual é apurado a partir das entradas. Neste
caso, o percentual é de 98,90% atribuível a operações com associados.
Não obstante a existência de percentuais por atividade, a Impugnante utilizou
o percentual geral de 76,67% para fins de apropriação dos custos e despesas entre
atividades com associados e não-associados.
A Fiscalização referendou os percentuais de rateio por atividade apurados
pela Impugnante. Em relação a isto não há litígio. Entretanto, não aceitou a aplicação
indistinta do percentual geral de 76,67%. Deste modo, para os custos e despesas
diretamente identificáveis com a receita de cada atividade, segregou os valores com
base nos percentuais referentes às respectivas atividades.
Deve prevalecer o critério adotado pela Fiscalização de ratear as receitas e
despesas por atividade, pois atende melhor ao previsto no Parecer Normativo CST no
73/75 e não leva a distorções verificadas com o critério adotado pela Impugnante, que
adotou um índice de rateio global. O Parecer Normativo tem a seguinte orientação:
6. Nessas condições, devem ser apuradas em separado as receitas das
atividades próprias das cooperativas e as receitas derivadas das operações
por elas realizadas com terceiros. Igualmente computados em separado os
custos diretos, e imputados às receitas com as quais guardam correlação. A
partir daí, e desde que impossível destacar os custos e encargos indiretos de
cada uma das duas espécies de receitas, devem eles ser apropriados
proporcionalmente ao valor das duas receitas brutas. Conseqüentemente, o
lucro operacional a ser considerado para efeito de tributação corresponderá
ao resultado da receita derivada das operações efetuadas com terceiros,
diminuída dos custos diretos pertinentes, e, ainda, do valor dos custos e
encargos, indiretos proporcionalmente relacionado com o perceptual que as
receitas oriundas das operações com terceiros representem sobre o total das
receitas operacionais. Feitos os cálculos nos termos descritos, ao lucro
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

operacional que resultar sujeito à tributação serão acrescidos os resultados
líquidos das transações eventuais.
No caso específico da atividade de insumos agropecuários, o percentual geral
implica a apropriação de cerca de 9% a mais para a atividade com associados que o
percentual específico. No caso da atividade com suínos, o percentual geral implica a
apropriação de cerca de 22% a menos para a atividade com associados.
Como se vê, o critério adotado pela Fiscalização evita que essas distorções
ocorram. Ou seja, se a Impugnante possui índice de segregação de receitas de
associados e não-associados, por atividade, é mais adequado utilizar essa proporção do
que um índice global. Tal rateio deve levar em conta a natureza da atividade, sendo que
tal entendimento pode ser exemplificado no precedente administrativo, que tem a
seguinte ementa:
COOPERATIVAS - TRIBUTAÇÃO POR RATEIO - Se a cooperativa não
separa as operações com associados e com não associados, é lícito
apropriar a receita correspondente aos atos não cooperativos pela aplicação
sobre o montante das receitas do percentual obtido na comparação das
compras de terceiros com o total das compras. Recurso negado. 1o Conselho
de Contribuintes / 5a. Câmara / ACÓRDÃO 105-15.883 em 27.07.2006.
Publicado no DOU em: 02.05.2007.
Segundo a Impugnante, com o critério utilizado pela Fiscalização o resultado
do exercício com não-associados, em relação à respectiva receita operacional bruta,
seria de 6,630%, ao passo que a mesma relação com associados seria de 0,693%,
conforme a seguinte tabela:

Estes índices não são “absurdos” como alega a Impugnante. Pelo contrário,
indicam que houve uma boa administração, pois apurou-se resultado positivo com não-
associados e um pequeno resultado positivo com associados, o que condiz com o
objetivo da cooperativa de promover as atividades com associados, sem auferir sobra
(lucro).
O critério preconizado pela Fiscalização deveria ser observado de forma
uniforme em relação a todo o período de apuração anual, porque assim não haveria
distorção em relação às estimativas mensais.
Por isso, também não se constata nenhuma ilegalidade em exigir a apuração
das estimativas mensais, ainda que com balanços de suspensão, com a utilização do
referido critério.
Da adição de provisões para perda de PIS e Cofins
No item “5.2. Provisão para perda de PIS e Cofins. Inexistência de renda
tributável. Inexistência de acréscimo patrimonial”, a Impugnante alega que os créditos
de PIS e Cofins representam tão-somente expectativa de realização de um direito, pois o
fisco tem indeferido inúmeros pedidos de ressarcimento de créditos formulados pelos
contribuintes. Deste modo, somente quando do efetivo ressarcimento é que a
Impugnante deverá oferecer o valor à tributação.
Acerca do arguido, é necessário esclarecer que as referidas provisões foram
adicionadas pela própria Impugnante na apuração do lucro real. A Fiscalização apenas
ajustou os valores de acordo com o critério de rateio por atividade, já comentado acima.
Das adições de despesas indedutíveis
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

No item “5.3. Adições de despesas indedutíveis. Lalur. Critério de rateio.
Resultado do exercício”, a Impugnante refere-se ao rateio aplicado em relação à
provisões indedutíveis (perda com fertilizantes, perda com suínos, perda com créditos
de PIS e Cofins).
Sustenta que o critério aplicável às adições e exclusões a fim de determinar o
lucro real seria o rateio pela proporção do resultado líquido das operações com
associados (sobra) e com não-associados (lucro). Neste sentido, cita entendimento do
tributarista Hiromi Higuchi:
O PN no 49/87 não esclareceu sobre o critério de rateio de despesas e custos
indedutíveis, mas o rateio será feito com base nos resultados das operações
com cooperados e não cooperados. Assim, se o valor dos resultados com não
cooperados corresponder a 10% do valor total dos resultados, 10% do valor
das despesas e custos indedutíveis deverão ser adicionados na determinação
do lucro real.
No item “5.4. Sociedades cooperativas. Atos não cooperativos. Utilização
das regras aplicáveis às demais sociedades”, a Impugnante ressalta que devem ser
observadas as regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, relativamente à apuração
do resultado das operações com não-associados, não havendo espaço para criações extra
legais.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
A própria Impugnante utilizou o índice global para apurar essas provisões,
conforme apurou a Fiscalização na tabela 14 do Termo de Verificação Fiscal.
Conforme já comentado, a Fiscalização ajustou os valores mediante a
utilização de índice de rateio por atividade. Deste modo, a provisão para perda com
suínos foi apurada a partir do índice de rateio da atividade de suínos; a provisão para
perda com fertilizantes foi apurada a partir do índice de rateio da atividade de
fertilizantes; a provisão para perda com créditos de PIS e Cofins foi apurada a partir do
índice de rateio desses tributos.
O critério ora defendido pela Impugnante, além de contrariar a apuração feita
por ela própria, não condiz com a orientação do PN CST no 73/75.
Das despesas com aplicações financeiras
No item “VI – Ainda das razões de impugnação. Receitas Financeiras”, a
Impugnante relata que considerou os rendimentos com aplicação financeira como sendo
integralmente com não-associados, de modo que também registrou o custo dessa
aplicação financeira integralmente com não-associados. Justifica o critério que adotou,
com base no art. 183 do RIR/99 e precedentes administrativos.
A Impugnante alega ainda que (f. 419/420):
A Impugnante ao prestar esclarecimento à autoridade fiscalizadora,
informou que não dispõem de recursos próprios para realizar aplicações
financeiras, ao revés, necessita captar recursos junto às instituições
financeiras, e estas, por sua vez, somente liberam os recursos condicionando
que parte do recurso liberado permaneça aplicado na própria instituição
financeira. Essa é a única razão da Impugnante ter aplicações financeiras.
Diante disso, a Impugnante considerou os rendimentos com aplicação
financeira como sendo integralmente com não associados, conforme consta
na demonstração de resultados transcrita anteriormente, por sua vez,
também registrou o custo dessa aplicação financeira integralmente com não
associados.
A Fiscalização, por sua vez, entendeu que o custo refere-se ao recurso
captado junto às instituições financeiras. Como esse recurso guarda relação com todas
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

as atividades da cooperativa, a Fiscalização rateou essa despesa com o índice global de
operações com associados e não-associados.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
À f. 111, consta tabela produzida pela contribuinte que demonstra como
apurou o custo das aplicações financeiras:

Como se vê, a contribuinte aplica uma “taxa média de captação” à média dos
valores financiados para apurar o custo da aplicação financeira.
Todavia, o custo apurado refere-se à captação de recursos (empréstimos) de
modo que não poderia ser imputado às aplicações financeiras (supondo que a
contribuinte deduziu esse custo do total de custo com empréstimos, senão nem esse
“custo da aplicação financeira” existiria). O fato de existir supostamente alguma
imposição da instituição financeira de o cliente manter aplicações financeiras para fazer
jus a empréstimo, não tem o condão de justificar a apropriação de parte do custo dos
empréstimos às aplicações financeiras. Ou seja, o custo refere-se aos empréstimos e não
às aplicações financeiras.
Deste modo, correto o ajuste promovido pela Fiscalização.
Da arguição de inconstitucionalidade de cobrança de tributo sobre receitas
financeiras.
Nos itens “6.1. Da inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do
imposto de renda sobre as receitas financeiras das sociedades cooperativas”, “6.1.1. A
inexistência de lucro a ser tributado pelo imposto de renda decorrente das receitas
financeiras” e “6.1.2. Violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária”, a
Impugnante sustenta que não há previsão legal para a cobrança do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido, sobre as aplicações financeiras das sociedades
cooperativas.
Acerca do arguido, constata-se que a Impugnante se contradiz pois ela
própria levou à tributação as receitas financeiras, por conta de sua natureza de ato não-
cooperativo.
Por outro lado, o entendimento de que os rendimentos financeiros não têm
natureza de atos cooperativos encontra-se no Parecer Normativo CST no 4, de 1986, que
possui a seguinte ementa:
O resultado das aplicações financeiras, em qualquer de suas modalidades,
efetuadas por sociedades cooperativas, inclusive as de crédito e as que
mantenham seção de crédito, não está abrangido pela não incidência de que
gozam tais sociedades, ficando sujeito à retenção na fonte ou ao
recolhimento antecipado a que aludem os artigos 1oe 2odo Decreto-lei
no2.027/83, com as alterações introduzidas pelo art. 1o, II, e art. 5odo
Decreto-lei no2.065/83, bem como à regra geral que rege o imposto de renda
das pessoas jurídicas. [...]
No item 2.4, o parecer assevera que o resultado positivo com aplicações
financeiras não possui natureza de ato cooperativo:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

2.4 - Conquanto as aplicações financeiras possam refletir, em alguns casos,
atos de boa administração, esta Coordenação tem mantido o entendimento
de que o resultado positivo obtido com essas aplicações não provém de atos
cooperativos segundo a definição dada pelo art. 79 da Lei no5.764/71 e por
isso o resultado positivo daí decorrente não é classificável entre aqueles que
se colocam fora do campo de incidência.
Deste modo, correto o procedimento adotado pela própria Impugnante ao
levar os resultados financeiros à tributação.
Da participação dos empregados nos resultados
No item “VIII – Plano de participação nos resultados. Previsão legal e
estatutária”, a Impugnante sustenta a possibilidade de distribuição dos valores
destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES para os
empregados da cooperativa.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
O art. 28 da Lei no 5.764, de 1971, deixa claro que os recursos do FATES não
são pagos em pecúnia aos associados ou empregados, mas em serviços de assistência:
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao
desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento),
pelo menos, das sobras líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto
nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por
cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros
fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos
fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2o Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social poderão ser executados mediante convênio com
entidades públicas e privadas.
Dos prejuízos fiscais
No item “IX – Dos prejuízos fiscais. Prerrogativa e faculdade da utilização
estritamente reservada ao contribuinte”, a Impugnante contesta a utilização, de ofício,
do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social para compensação. Entende
que referida compensação, além de facultativa, é de exclusiva decisão do sujeito
passivo, consoante dispõe os arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
Acerca do arguido, esclareça-se que, embora a compensação do lucro real
com prejuízos fiscais de períodos anteriores seja facultativa, como a utilização de ofício
dos prejuízos fiscais de períodos anteriores não prejudicou a Impugnante, pois reduziu o
montante cobrado, correto o procedimento da Fiscalização.
Da multa isolada
[...] (tratada em tópico à parte)

Da arguição de inconstitucionalidade da legislação
No item “XIV – Multa de ofício. Multa isolada. Efeito confiscatório”, a
Impugnante alega que a imposição da multa de ofício de 75% e da multa isolada de
50%, seja em sua totalidade, ou em sua forma individualizada, tem efeito confiscatório
vedado pelo inciso IV do art. 150, da Constituição Federal.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

Acerca do arguido, esclareça-se que as autoridade administrativas não têm
competência para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de norma regularmente
editada. Neste sentido, cita-se a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da arguição de impossibilidade de imposição de penalidade
No item “XII – Da observância das normas complementares. Impossibilidade
de imposição de penalidade, de juros de mora e de atualização monetária. Inteligência
do disposto no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional”, a
Impugnante alega que não caberia a imposição de multa ou de juros de mora por ter
observado as disposições legais, pareceres e orientações da administração tributária para
as apurações de resultado.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
É que a Impugnante utilizava-se de índice (global) de rateio das atividades
com cooperados e não cooperados, que distorcia a apuração de resultados e não atendia
bem à orientação do PN CST no 73/75. Isso demandou ajustes no índice de rateio por
parte da Fiscalização, o que acarretou a apuração de tributo devido com imposição de
multa de ofício e juros de mora.
Da realização de perícia e diligência
No item “XV – Da necessidade da realização de perícia e diligência”, a
Impugnante alega que, caso não sejam acolhidos os argumentos declinados, requer a
realização de perícia e diligência junto a Impugnante.
A realização de perícia ou diligência é desnecessária, pois a autuação foi
produzida com informações fornecidas pela contribuinte. Assim foi com os índices de
rateio, receitas e despesas. Ao invés de utilizar um índice de rateio global como fez a
contribuinte, a Fiscalização utilizou os índices por atividade informados pela
contribuinte.
Quanto aos valores das estimativas mensais, era ônus da contribuinte
comprovar os valores excluídos a título de atos cooperados. Ou seja, descabe a
realização de diligência para suprir a produção probatória a cargo da parte.
Do lançamento decorrente
No item “X – Da extensão das alegações, razões de impugnação, também à
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, a Impugnante requer a
extensão das razões de impugnação à referida CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Deste modo, não havendo alteração em relação ao lançamento de IRPJ, a
mesma decisão cabe ao lançamento de CSLL.

VI. Aplicação de multa isolada concomitantemente com multa de ofício
15. Quanto à aplicação concomitante da multa isolada sobre o não recolhimento
de estimativas e da multa de ofício, entende-se não ser adequada nem autorizada pela legislação,
por isto deve o tema ter desfecho diverso do definido pela DRJ. O fundamento para tal
entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44 da Lei 9.430/96 terem sofrido
alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC 95/98, ou seja, fora a indicação
de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo normativo de tais sanções. Por este
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual prevê que “A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”.
16. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)

17. Desta forma, deve a multas isolada sobre estimativas ser anulada

VII. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a anular as multas isoladas,
subsistindo o restante do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720481/2013-31

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital